Tribunal: CARF
Processo: 10510.724324/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.724324/2011-00
ACÓRDÃO
1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMT ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE EXAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade
competente o hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade
capaz de nulificar o lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTOS ANTERIORES À AÇÃO FISCAL.
DÉBITOS DECLARADOS DURANTE A AÇÃO FISCAL.
O crédito tributário objeto de lançamento de ofício será retificado em
virtude de recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal, quando o
sujeito passivo houver declarado os respectivos tributos durante a ação
fiscal.
Por sua vez, caso o recolhimento tenha ocorrido após o início do
procedimento fiscal ou, ainda, o contribuinte tenha tão somente retificado
declarações para confessar débito, não se aplica os efeitos da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Júnior, Paulo Elias
da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-98.016,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra os Autos de
Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes ao ano-
calendário de 2008, no valor histórico de R$ 262.617,12 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos
e dezessete reais e doze centavos).
A controvérsia reside na cobrança de multas moratórias pelo recolhimento a
destempo das Contribuições ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. A Receita Federal do Brasil constatou
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
3
divergências apuradas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) em relação
aos valores constantes na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e
na Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), procedendo ao lançamento de
ofício dos tributos não declarados antes do início do procedimento fiscal.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 57/67), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a responsabilidade deve ser excluída pela denúncia espontânea
da infração, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional, uma vez que a
impugnante, por livre e espontânea vontade e sem qualquer imposição ou
procedimento de fiscalização, recolheu o valor devido, mesmo que a
destempo, conforme reconhecido pela própria fiscalização, argumentando
que a intenção do legislador tributário foi incentivar o cumprimento
espontâneo das obrigações tributárias, premiando aquele contribuinte que,
antes de qualquer manifestação do sujeito ativo, denuncia a própria infração
e recolhe o tributo em atraso;
b) Que o auto de infração é nulo em face de sua manifesta impropriedade,
especialmente por inexistência de justa causa para sua lavratura contra a
impugnante, por inocorrência de qualquer ilicitude, sustentando que,
inexistindo justa causa para a lavratura do auto de infração, ilegítimo e nulo
se apresenta a proposta de lançamento, cuja pretensão está eivada de
nulidade absoluta, imprestabilizando por completo a exação fiscal;
c) Que possui direito à compensação como modalidade de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, II, do CTN, explicando que a compensação no
âmbito tributário difere da compensação civil, pois a Lei 8.383/91
estabeleceu regras específicas para compensação de tributos no âmbito
federal, exigindo apenas que seja efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie, sendo que não se pode confundir a compensação do art.
170 do CTN com a compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/1991,
permanecendo a primeira íntegra, vigente e aplicável, sendo imprescindível
apenas que o contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito;
d) Que o lançamento tributário constitui atividade administrativa plenamente
vinculada conforme art. 142 do CTN, devendo o funcionário público, no
procedimento de fiscalização, observar obediência ao princípio da
legalidade, sendo que o auto de infração, como peça acusatória do processo
administrativo, deve trazer necessariamente todos os elementos de prova a
embasar a exigência fiscal ou fundamentar-se em presunção legalmente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
4
autorizada, não podendo prosperar crédito tributário lavrado com base num
único indício;
e) Que configura-se excesso de exação quando o funcionário exige tributo ou
contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, nos termos do art.
316, § 1o, do Código Penal, estando caracterizado o crime quando, na
atividade de cobrança do tributo, a autoridade administrativa emprega meio
vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, ressaltando que a recorrente
será regiamente reivindicada pela via própria nos termos do art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, por estar sendo obrigada a defender-se de
uma infração que não cometeu.

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (SP), proferiu o Acórdão n.o 14-98.016 (fls. 115/119) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECOLHIMENTOS ANTERIORES À AÇÃO FISCAL. DÉBITOS DECLARADOS
DURANTE A AÇÃO FISCAL.
O crédito tributário objeto de lançamento de ofício será retificado em
virtude de recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal, quando o
sujeito passivo houver declarado os respectivos tributos durante a ação
fiscal.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ apreciou a questão relativa aos recolhimentos efetuados antes
do início da ação fiscal. O órgão julgador constatou que a autuada foi intimada em 03/10/2011 a
apresentar justificativa para as divergências apuradas na DCTF em relação aos valores constantes
na DIPJ e na DACON, tendo a autuada, após solicitar prorrogação de prazo, apresentado cópia de
DCTF entregue em 04/11/2011, na qual declara os valores anteriormente omitidos, havendo
pagamentos referentes aos mesmos anteriores ao início do procedimento fiscal.
Em seguida, o acórdão enfrentou a alegação de denúncia espontânea apresentada
pela impugnante. A DRJ reconheceu que o direito de defesa da autuada foi devidamente
respeitado com a abertura de prazo para apresentar impugnação e, após a realização de
diligência, com intimação concedendo-lhe prazo para se manifestar. O julgador esclareceu que o
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
5
lançamento de ofício deve abranger também o crédito tributário constante das eventuais DCTF
entregues após a instauração do procedimento de ofício, desde que não existam recolhimentos
anteriores ao início do procedimento fiscal.
A decisão prosseguiu analisando a hipótese contrária, ou seja, havendo
recolhimentos anteriores e sendo os valores devidamente informados em DCTF retificadora. Neste
caso, o órgão julgador fundamentou que tal parcela não integrará o lançamento de ofício,
conforme disposto no art. 9o da Instrução Normativa RFB 1.599/2015, destacando especialmente
o §4o deste dispositivo, que prevê que "na hipótese prevista no inciso II do §2o, havendo
recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa
jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista
no art. 7o".
Com base neste fundamento normativo, a DRJ concluiu que o crédito tributário
lançado merecia ser retificado para que dele se excluíssem os valores correspondentes aos
recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal e posteriormente informados em DCTF
retificadoras, excluindo-se na mesma proporção a multa de ofício aplicada. O acórdão identificou
especificamente os recolhimentos de fls. 93/94 a serem considerados para apuração do valor da
multa de ofício a ser reduzida, apresentando quadros demonstrativos detalhados com as
retificações para IRPJ (1o e 2o trimestres de 2008) e CSLL (1o e 2o trimestres de 2008), indicando os
valores de crédito lançado, multa, valor recolhido, crédito mantido e multa mantida para cada
período.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
133/138), em que reitera essencialmente os argumentos já apresentados na defesa inicial, sem
trazer novas alegações de fato ou de direito.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche em parte os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço parcialmente.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
6
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade e deve ser
conhecida.
Conforme relatado, foram lançados de ofício IRPJ, CSLL, PIS e Cofins ante a
constatação de divergências apuradas na DCTF em relação aos valores constantes
na DIPJ e na DACON. Durante a ação fiscal, a autuada apresentou DCTF
declarando os valores anteriormente omitidos.
Constatou-se a existência de pagamentos referentes a estes valores anteriores ao
início do procedimento fiscal. Na diligência realizada, foram prestados os devidos
esclarecimentos acerca de tais recolhimentos.
Apresentados os fatos, inicialmente é oportuno registrar que o direito de defesa
da autuada foi devidamente respeitado com a abertura de prazo para apresentar
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
7
impugnação e, após a realização da diligência, com a intimação concedendo-lhe
prazo para se manifestar.
Passando a análise da questão controvertida, cabe esclarecer que o lançamento
de ofício deve abranger também o crédito tributário constante das eventuais
DCTF entregues após a instauração do procedimento de ofício, desde que não
existam recolhimentos anteriores ao início do procedimento fiscal.
No caso contrário, havendo recolhimentos anteriores e sendo os valores
devidamente informados em DCTF retificadora, tal parcela não integrará o
lançamento de ofício, conforme disposto no artigo 9o da Instrução Normativa RFB
1.599/2015, atualmente vigente:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização; e II - alteração dos débitos de
impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido
intimado de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela
declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao
início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica
poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e
nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades
calculadas na forma prevista no art. 7o.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
8
Assim, o crédito tributário lançado merece ser retificado para que dele se excluam
os valores correspondentes aos recolhimentos efetuados antes do início da ação
fiscal e posteriormente informados em DCTF retificadoras, excluindo-se na mesma
proporção, a multa de ofício aplicada.
Recolhimentos de fls. 93/94, considerados para apuração do valor da multa de
ofício a ser reduzida:

Conclusão:
Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO, mantendo
em parte o crédito tributário lançado, reduzindo a multa de ofício nos termos dos
quadros demonstrativos que integram o presente Voto.

Da análise da decisão recorrida entendo que não há nada a se alterar ou
acrescentar.
A Recorrente não dialoga com a mesma e basicamente repisa seus argumentos, já
devidamente enfrentados de forma clara, completa e didática.
Permanece defendendo a ocorrência de denúncia espontânea de forma genérica e
indiscriminada, mas silencia ao fato de que a DRJ já acatou e afastou do lançamento todos os
recolhimentos realizados antes do início do procedimento fiscal, conforme determina a legislação
de regência, valores devidamente apurados através de diligência fiscal.
A Recorrente não contesta especificamente nada em relação à parte mantida, não
trazendo aos autos nenhuma prova de recolhimento anterior além de todas já acatadas.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.855 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724324/2011-00
9
No mais, traz em sede recursal alegação genérica relativa a eventual nulidade, por
entender que o lançamento seria nulo por eventual excesso de exação, algo que não se pode
admitir vez que o contribuinte exerceu devidamente seu direito de defesa, as provas pertinentes
foram acatadas e não vislumbro no presente caso nenhuma das hipóteses de nulidade previstas
no RPAF. A preliminar não deve ser acolhida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 169
DF CARF MF
Original